Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704704-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNICA EDUCACIONAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0037807-60.2015.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido em seu desfavor por ALFREDO CRUZ JUNIOR, condenou-lhe ao pagamento de multa de 6% do valor da causa por litigância de má-fé e, ainda, ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça. Narra a agravante, em síntese, que foram penhorados nos autos de origem os direitos aquisitivos do imóvel localizado na SQS 312, Bloco I, Apt. 405. Diz que o magistrado considerou que a agravante “não se dignou a explicar como o distrato da promessa de compra e venda (instrumento de ID 76944222) se coaduna com a sua afirmação de que não era mais titular de direitos sobre o apartamento, porque o havia vendido”, impondo-lhe as penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça. Sustenta que a aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração do elemento dolo, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos. Aduz que não haveria qualquer ação ou intenção sua no sentido de prejudicar o agravado, sobretudo porque o débito já está sendo satisfeito pela penhora de créditos do FIES, que correspondem a penhora do faturamento da empresa executada e já ultrapassaram a quantia de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). Assevera, ainda, que os percentuais fixados pela decisão agravada, embora dentro do permissivo legal, afiguram-se totalmente fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que alcançam a quantia de R$ 6.997.713,80, devendo ser reduzidos ao mínimo legal. Por fim, aponta que a aplicação da multa com base no mesmo fato, ainda que fundamentada em institutos processuais distintos, enseja manifesto bis in idem. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Requer, em liminar, a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até final julgamento. No mérito, pretende seja reformada a decisão agravada, para afastar as multas que lhe foram aplicadas. Subsidiariamente, requer a sua redução ao patamar mínimo legal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A questão central, acerca da configuração ou não da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser analisada com mais profundidade pelo Colegiado, após oportunizada a apresentação de contrarrazões. Por ora, considerando as alegações da agravante, no sentido de que não fora demonstrado o dolo e que a aplicação de duas multas pelo mesmo fato, ainda que fundamentadas em institutos processuais distintos, ensejaria, no caso, bin in idem, reputo prudente a suspensão de seus efeitos até julgamento de mérito, afastando o risco de dano. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator